Tribunal: CARF
Processo: 10660.720397/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720397/2013-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.513 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA AKROPOLIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Deve ser mantido o indeferimento da opção pelo Simples Nacional quando
comprovado que a empresa, em 31/01/2013, encontrava-se em débito com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Termo
de Indeferimento relativo ao pedido de inclusão ao Simples Nacional, a partir de
01/01/2013, tendo em vista o contribuinte possuir débito de natureza previdenciária
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720397/2013-62
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.513 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720397/2013-62

cuja exigibilidade não está suspensa, conforme Lei Complementar no 123, de
14/12/2006, art. 17o, V. (Débito: 39354351-0).
Inconformado, o interessado alega que pagou totalmente os débitos inscritos no
DECAB 39354351-0.”

Em sessão de 05/06/2014 (e-fls. 86) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Deve ser mantido o indeferimento da opção pelo Simples Nacional quando
comprovado que a empresa, em 31/01/2013, encontrava-se em débito com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Entenderam os julgadores que a recorrente quitou os débitos apenas em
16/04/2013, após, portanto, o prazo de adesão no ano de 2013, que era 31/01/2013.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 93), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Quanto ao débito previdenciário de DEBCAD 39354351-0, motivador do
indeferimento do pedido de opção ao simples, alega a recorrente que o próprio acórdão
demonstraria a boa fé da empresa em quitar o débito até a data da opção, pois realizou um
recolhimento em 31/03/2013, ainda que insuficiente.
Prossegue argumentando que a guia do recolhimento efetuado em 31/03/2013 não
apresentava os valores corrigidos, o que seria decorrência de um erro da RFB. Assim, detectada
a diferença não quitada, a recorrente efetuou novo recolhimento em 16/04/2013.
Ademais, afirma que apropria RFB admitiu falhas nas cobranças dos débitos
previdenciários em comunicado de 15/10/2012 (e-fls. 94). Portanto, alega a recorrente, não seria
justo ser penalizada por um erro cometido pela RFB .
Apresenta o texto da referida comunicação (e-fls. 94).
Ao final, pede que seja reconhecida a insubsistência e improcedência do Acórdão
da DRJ e que seja admitida sua empresa no Simples.
É o relatório.

Voto
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.513 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720397/2013-62

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
A recorrente não contesta o fato de que quitou os débitos previdenciários apenas
em 16/04/2013 e somente alega que houve erro de processamento dos sistemas da RFB na
elaboração das guias de recolhimento.
Inicialmente, a recorrente não prova tal alegação. O comunicado emitido pela
RFB de e-fls. 94 refere-se às exclusões do simples nacional ocorridas entre 03/09/2012 a
10/09/2012. O caso da recorrente, além de não ser de exclusão, mas sim de indeferimento de
opção, ocorreu em 18/02/2013.
Portanto, o referido erro operacional não se aplica ao caso aqui analisado.
Improcedente também o argumento de que teria ocorrido erro operacional dos
sistemas da RFB quando da elaboração das Guia de recolhimento previdenciárias. A recorrente
apenas argumenta sem apresentar qualquer prova do alegado. Como se vê nas guias de
recolhimento de e-fls. 70/78 e 82/85 a empresa recolheu em 16/04/2013 não só valores de juros
e multa mas também do próprio tributo, o que significa que os pagamentos efetuados em janeiro
de 2013 foram recolhidos a menor também quanto ao principal do débito tributário.
Portanto, voto por manter o teor do Acórdão recorrido, por força do artigo 17, V
da LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;

DISPOSITIVO
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.513 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720397/2013-62

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital